Tribunal: TJBA
Processo: 8001113-19.2022.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001113-19.2022.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:
ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ, JAQUIEL BENTO DA SILVA

APELADO: MARIA DELZA DIAS DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
LAZARO MACHADO DE CARVALHO, TIAGO FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
A
dministrativo. Apelação
C
ível.
Município de
América dourada.

Licença-prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Possibilidade reconhecida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de João Dourado, que, nos autos da ação de rito comum nº 8001113-19.2022.8.05.0145, julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidora pública aposentada. A parte apelante sustentou ausência de interesse de agir por suposta inexistência de requerimento administrativo prévio e impugnou o direito à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve requerimento administrativo capaz de demonstrar o interesse de agir da parte autora; (ii) definir se é devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída pela servidora pública antes da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requerimento administrativo consta dos autos (ID 80155889 e ID 80155892), afastando a preliminar de ausência de interesse de agir.

4. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 635) e do STJ admite a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor público que implementou os requisitos legais antes da aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. A licença-prêmio integra o patrimônio jurídico do servidor que preenche os requisitos legais para sua fruição, sendo possível a conversão em indenização na inatividade.

6. A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração percebida em atividade, excluídas parcelas de caráter eventual, transitório ou indenizatório, conforme precedentes desta Corte e do STJ (Súmula 136).

7. Os consectários legais devem observar a correção monetária desde a data da aposentadoria e os juros moratórios desde a citação, considerando a natureza indenizatória da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n. 8001113-19.2022.8.05.0145, em que é apelante
MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA
e apelada
MARIA DELZA DIAS DE OLIVEIRA SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.